Tribunal: TJDFT
Processo: 0706467-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. BEM IMÓVEL. DECISÕES JUDICIAIS ANTERIORES. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA DO BEM. IPTU. RESPONSABILIDADE. CONTRIBUINTE PROPRIETÁRIO. ARTIGO 34 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
1. O fato de haver decisões judiciais anteriores sobre a partilha do bem imóvel e a extinção do condomínio, não interfere na questão tributária, porquanto esta é autônoma, não podendo tais determinações impossibilitarem a exigibilidade dos tributos incidentes sobre aquele imóvel. 1.1 Aliás, é nesse sentido a a inteligência do artigo 123 do Código Nacional Tributário/CTN, que prevê que “Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.”

2. O contribuinte, proprietário do imóvel, cujo nome consta na matrícula de registro junto ao Cartório de Registro é o responsável pelo pagamento do tributo, conforme prevê o art. 34 do Código Tributário Nacional ("Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.").
3. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.